Tribunal: TJES
Processo: 5006907-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006907-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRES BARCELOS
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012333-95.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
THAMIRES BARCELOS

RECORRIDO:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE
LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por THAMIRES BARCELOS contra a sentença proferida em id 4354426, que negou o pedido de dano moral da recorrente, julgando a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)
RATIFICAR
a decisão de ID n 16118209 como obrigação de fazer para que a parte ré promova a suspensão das cobranças com juros e correção referente aos boletos não enviados/não acessados pela autora, bem como para que retire o nome da autora junto aos Órgãos de proteção de crédito;

b)
CONDENAR
a ré ao pagamento, em dobro, do valor de R$ 57,92 (cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) referente aos juros das parcelas de MARÇO/2022, com juros a partir da citação e correção monetária desde o efetivo prejuízo (desembolso);”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo a fixação de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de gratuidade da justiça.

Examinando os autos, verifico que a recorrente apresentou documentos que comprovam a ausência de entrega de imposto de renda dos anos de 2021 e 2022, o que corrobora com sua qualificação profissional (assistente administrativo). Por outro lado, o recorrido/impugnante não juntou provas de que a recorrente não faz
jus
aos benefícios da justiça gratuita.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão a recorrente.

De fato, estamos diante de uma negativação indevida, conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“Em contestação a requerida sustenta que a negativação imposta é devida, pois a autora estava inadimplente.

Entretanto, vejo que a autora narra durante toda a petição inicial a dificuldade de pagamento das parcelas antes do vencimento pelo fato da requerida não enviar os boletos bem como em razão de falha no aplicativo da requerida.

A situação acima descrita sequer foi mencionada pela ré em contestação, em contrapartida, a autora, nos IDs 15527369, 15527664- reclamação junto ao PROCON e vídeo que demonstra a impossibilidade de gerar boleto no aplicativo da requerida.
Desse modo, entendo que o pagamento em atraso pela autora se deu em razão de falha na prestação de serviço pela requerida.”

Observe-se, no entanto, que o juiz sentenciante, com base em documentação apresentada pela recorrida, não acolheu o pedido de reparação por danos morais, por ter entendido que já existiam negativações anteriores, em nome da recorrente, nos sistemas de proteção ao crédito, aplicando, então, a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que diz: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A recorrente contestou esse entendimento, sustentando que seu nome não estava “negativado” na época em que a recorrida, indevidamente, fez sua inscrição nos sistemas de proteção ao crédito. Afirma que, de acordo com os documentos acostados aos autos, a recorrida negativou seu nome em 21/03/2022 e que as demais negativações são posteriores, quais sejam: a) uma em 10/04/2002, feita pela empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA; b) e outra no mês de junho de 2022, realizada pela instituição bancária Santander. Devido a essas circunstâncias, não deveria ter sido aplicada a Súmula 385 do STJ.

Analisando os documentos trazidos aos autos, tanto pela recorrente (id 4354428), quanto pela recorrida (id 4354412),
não ficou demonstrada a data exata em que as negativações relatadas foram feitas.

O que está exposto nos documentos
trazidos aos autos é
a data de vencimento das dívidas
,
e não a data das inscrições do nome da recorrente nos sistemas de proteção ao crédito
, pelas respectivas empresas acima apontadas.

Observe-se que, de acordo com o comunicado enviado pelo Serasa Experian (id 4354398), anexado ao processo pela recorrente, informa-se que, no prazo de 10 dias, a contar da data da postagem (do comunicado), será inscrita a dívida de R$ 517,82 (quinhentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos), vencida em 21/03/2022, decorrente do contrato de consórcio feito com a recorrida. A recorrente não juntou aos autos o “verso” desse comunicado, para que se pudesse verificar a data da postagem do mesmo e, consequentemente, a data da negativação de seu nome.

Todavia, a data de emissão desse comunicado é de 11 de abril de 2022, ou seja, apenas 1 (um) dia após o vencimento da dívida feita com a empresa Havan Lojas de Departamentos LTDA. Pode-se pressupor, então, que a negativação do nome da recorrente, decorrente do inadimplemento de algum contrato feito com a Havan Lojas de Departamentos LTDA, somente ocorreria
após
a negativação advinda do contrato de consórcio pactuado entre as partes litigantes.

Entendo, portanto, que não deve ser aplicada, a esse caso concreto, a Súmula 385 do STJ, e que é devida a reparação por danos morais tendo em vista a inscrição indevida da recorrente em cadastro de inadimplentes, feita pela recorrida.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Nesse sentido, fixo o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais) relativo à indenização por danos morais, valor este compatível com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Primeira Turma Recursal, quantia essa suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para determinar que a recorrida pague a recorrente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor
PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)